Tribunal: CARF
Processo: 12585.000260/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para evitar supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho decisório. Recurso voluntário provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000260/2010-11
ACÓRDÃO
3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRIA CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As
Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros
créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a
EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito
dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para
evitar supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho
decisório. Recurso voluntário provido em parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento anulando o despacho decisório e o
acórdão recorrido, determinando à DRF que apure a procedência ou não dos créditos
extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos, se necessário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente, ausente o
Conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte em 11/08/2008, através do qual pretendeu
ressarcimento de valores credores de COFINS não-cumulativa vinculados à receita
de exportação relativos ao 1o trimestre de 2008. Posteriormente houve
transmissão de DCOMPs.
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, apontou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados e emitiu Despacho Decisório
por meio do qual indeferiu o pedido de ressarcimento e, por consequencia, não
homologou as DCOMPs vinculadas (relação na fl. 6.138).
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 25/05/2012 (Termo
de fl. 6.174) e, não se conformando, apresentou, através de procuradores, longa
manifestação de inconformidade onde, inicialmente, referiu à tempestividade e
aos fatos, aduzindo a seguir (de forma sintética):
Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
3
1)Índice de rateio proporcional relativamente às receitas de exportação e do
mercado interno: a Fiscalização alterou o índice de rateio proporcional dos
créditos da COFINS calculados sobre custos e despesas comuns à receita do
mercado interno e de exportação. Seu entendimento era de que o momento do
embarque da mercadoria é o paramento a ser considerado para a apuração dos
valores exportados a cada mês, conforme o artigo 1° do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 22, de 5 de novembro de 2002. Considerou como receita de
exportação os valores constantes no SISCOMEX conforme a data de embarque das
mercadorias, extraindo os dados do sistema DW-Aduaneiro. Contudo, resta
totalmente equivocado o entendimento fiscal, quer em razão de que o ADI SRF n°
22/2002 não é aplicável na apuração de créditos de COFINS não-cumulativa, quer
por este entendimento não possuir base legal, bem como violar as normas de
apuração da contribuição. Ademais, a interpretação fiscal colidiria com o § 3o do
art. 6o, c/c § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que dispõe que o rateio será
proporcional ao auferimento de receitas, sem impor que tenha havido o
embarque da mercadoria ao exterior para que as receitas auferidas fossem
consideradas de exportação.
2)Momento de apuração de créditos decorrentes de bens e serviços utilizados
como insumos: no DD foram glosados créditos de COFINS ao fundamento de que
a empresa teria reconhecido o crédito fora do período de sua apuração. A
Fiscalização sustenta que a data da emissão da Nota Fiscal é o parâmetro correto
para a apuração mensal dos créditos (...) referentes a bens e serviços utilizados
como insumo. No entanto, no momento da emissão de uma NF não há como
sustentar que o bem foi adquirido pela empresa, pois esta aquisição somente se
dará no momento da efetiva entrega material do bem, quando ocorre a tradição
da coisa, sendo manifestamente ilegítimo considerar este momento como sendo
a data em que se adquire o bem, notadamente para fins tributários. O
procedimento da empresa está correto ao reconhecer o crédito da COFINS no
regime da não-cumulatividade no momento da entrada em seu estabelecimento
do insumo adquirido, quando efetivamente recebe a NF emitida pelo vendedor. É
nesse momento que há a efetiva tradição da coisa, podendo ser considerado o
bem adquirido. No que tange aos serviços, 3 Fls. 4 somente após a efetiva
conclusão dos serviços é que o prestador passa a ter o direito à retribuição que é
imanente a este tipo de contrato. Apenas com a prestação encerrada é que se
pode considerar como adquiridos os serviços. No caso concreto, a empresa
reconheceu o crédito de eventuais serviços no momento em que recebeu do
prestador a NF demonstrando a conclusão do trabalho. É neste momento que o
serviço é adquirido pelo contratante e surge para o prestador o direito de receber
a retribuição. Antes do trabalho finalizado somente existe uma expectativa de
direito sobre a prestação de serviços, até porque em caso de inadimplência o
contratante não poderá exigir do contratado a obrigação de fazer, mas tão
somente uma indenização. Desta forma, o procedimento da empresa atendeu de
forma precisa a legislação em comento, razão pela qual deve ser acolhida sua
manifestação de inconformidade.
Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
4
3)Aproveitamento do crédito em meses subseqüentes. Desnecessidade de
retificação de DACON e DCTF: o Fisco nega a possibilidade de aproveitamento do
crédito em período subsequente, denominando aproveitamento de créditos
extemporâneos. Depois diz ser possível esse aproveitamento, condicionando-o,
entretanto, à retificação de DACON/DCTF pela empresa. Neste particular o
equívoco da autuação é manifesto. As leis da não-cumulatividade em momento
algum fixaram período para o contribuinte exercer o direito potestativo de
descontar o crédito. Não há obrigação de realização do desconto/aproveitamento
no mesmo mês de referência de determinação do crédito. A referência a
determinado mês (§ 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003) delimita apenas o valor
do crédito apurado naquele mês, mas não limita o aproveitamento do crédito
mediante o desconto com o débito àquele mês. A norma legal é expressa ao dizer
que o aproveitamento do crédito pode se dar em determinado mês, sendo este o
mês de aquisição dos bens/serviços utilizados como insumo – quando
efetivamente surge o direito ao crédito – ou, se não utilizado naquele mês,
poderá sê-lo nos meses subsequentes. Não há nenhuma regra determinando a
escrituração e, consequentemente, o aproveitamento do crédito em determinado
mês. Simplesmente não existe norma jurídica neste sentido. Na
nãocumulatividade não se pode dizer que há aproveitamento extemporâneo de
créditos, visto que inexiste um período definido para o aproveitamento, podendo
este se dar no mês em que surgiu o direito ao crédito, no mês de aquisição dos
bens/serviços utilizados como insumo, ou em meses subseqüentes, dependendo
dos contribuintes. Além disso, o DACON, por ser de natureza declaratória e não
constitutiva, não pode restringir o direito da empresa ao crédito, razão pela qual
deve ser acolhida a manifestação da empresa.
4)Glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos:
a)inaplicabilidade das INs SRF nos 247/2002 e 404/2004: por não considerar vários
bens e serviços abarcados pelo conceito de insumo previsto nas INs SRF nos
247/2002 e 404/2004, inclusive os dispêndios necessários à produção florestal,
isto é, custos para a formação e manutenção de florestas destinadas à fabricação
de celulose, deve ser acolhida a manifestação da empresa. Essas INs trazem em
seu bojo equivocado conceito de insumo, pois adotam analogicamente o conceito
de insumo relativo a nãocumulatividade do IPI, restringindo, sem qualquer base
legal, o direito creditório da empresa. Deve ser reformado o DD.
b)créditos sobre bens/serviços - insumos: considerando que a madeira é o
principal insumo para a fabricação da pasta da celulose, todos os dispêndios com
bens e serviços adquiridos para o plantio, corte, colheita, transporte das toras de
madeira possuem 4 Fls. 5 classificação jurídica e contábil como custos de
produção, razão pela qual o ato praticado pelo Fisco está ao arrepio da lei. O
termo custo ou custo de produção abarca todos os gastos despendidos pela
empresa, necessários e indispensáveis à produção de bens e serviços destinados à
venda. Os custos de produção são todos os gastos com os insumos, com fatores
de produção que agregam valor ao produto a ser vendido, diferente de despesas.
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
5
Insumo e custo possuem o mesmo sentido e refletem a mesma realidade, razão
pela qual, todos os itens que compõem o custo de produção ensejam o direito ao
crédito de COFINS, a menos que sejam vedados expressamente pela Lei n°
10.833/2003, como é o caso, por exemplo, de custos incorridos com a aquisição
de bens e serviços de pessoa física ou de pessoas jurídicas estrangeiras (§ 3o do
art. 3o). Mesmo sendo custo de produção, os créditos sobre tais dispêndios são
vedados, pois não implicariam na cumulatividade dos contribuintes. No caso dos
autos, todos os créditos que foram glosados decorrem de bens e serviços
adquiridos que representam efetivamente um custo de produção, pois são eles
utilizados como insumo e indispensáveis à produção dos produtos destinados à
venda pela empresa, sendo legítimo o crédito apropriado, razão pela qual deve
ser dado provimento à presente manifestação.
c)insumos glosados indevidamente: refere ao DD, reclamando do entendimento
exposto acerca de glosas de diversos insumos, dentre outros: ferramentas de
trabalho para manutenção, calços para alinhamento da altera de equipamentos
rotativos, pistola de ar comprimido, serviços relacionados ao sistema de alarmes
de emergências, serviços logísticos, serviços de movimentação de materiais e
insumos, locação de guindastes, correias utilizadas para transporte de fardos de
celulose, estrados de madeira, pallets (palete), caixas de papelão, despesas com
equipamento de proteção individual, etiquetas adesivas de escritório, rolos de
pintura, lonas de plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em
análises químicas em laboratório, baterias, pilhas, rádios transceptores,
projetores de apresentação, manutenção de PABX, manutenção de nobreaks,
encadernação de NFs, copos para água mineral, almofada para carimbo,
binóculos, borrachas para lápis, brindes e camisas promocionais, brinquedos para
filhos de funcionários, café expresso em grãos, CD-R graváveis, cestas de natal,
coffe-break, serviços de cópias de chaves, coroas de flores, desjejum, custos de
eventos festivos, lanches, livros de literatura, locação de máquinas de café,
marmitex, medicamentos, palestras, óculos de segurança Bandido, tijolo comum,
tinta para utilização em pisos em geral, placa de gail para piso, lâmpadas de
iluminação em geral e pedra brita. Contudo, os bens e serviços glosados pelo Fisco
são parte essencial no processo produtivo, tendo sido desconsiderados esses
insumos sem qualquer critério legal, sem qualquer embasamento jurídico. Deve
ser reformado o DD para deferir os pedidos de restituição e homologar as
compensações pleiteadas, relativamente aos bens e serviços utilizados como
insumo. Estes bens e serviços são utilizados no processo de produção e são, sem
dúvida, o custo de produção do bem – celulose – bem como de outros que tenha
a mesma natureza de custo de produção, descritos nas planilhas Auditoria DACON
(ano) (trimestre) elaboradas pela Fiscalização. Requer, em razão do grande
número de insumos e o exíguo prazo para a manifestação de inconformidade, a
realização de diligência para a comprovação de que os bens e serviços adquiridos
pela empresa são efetivamente custos ligados à sua produção ou fabricação.
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
6
d)crédito sobre a formação de florestas – ativo imobilizado - exaustão: o Fisco
glosou créditos referentes a gastos com insumos florestais, isto é, valores 5 Fls. 6
dispendidos necessários à formação e desenvolvimento de florestas. Disse que
todo bem ou serviço utilizado pela empresa antes do tratamento físico-quimico
da madeira em si não podem ser classificados como insumo para fins de
creditamento do PIS/PASEP e do COFINS não cumulativos. Ao invés disso, as
reservas florestais devem ser tratadas como sendo um ativo Imobilizado da
empresa. Mas o art. 1o da Lei n° 10.833/2003, preceitua que a COFINS na
incidência não-cumulativa tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. No caso das empresas de celulose,
os custos de produção se iniciam com o desenvolvimento de mudas de eucalipto,
se intensificam na formação das florestas e, se encerram após a transformação da
madeira em celulose. Todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para o
plantio, corte, colheita, transporte das toras de madeira possuem a natureza
jurídica de insumo, visto que são indispensáveis à elaboração da pasta de
celulose, que é o produto final da empresa destinado à venda, razão pela qual a
glosa dos créditos se encontra ao arrepio da lei. Assim, todos os gastos listados
nas planilhas elaboradas pela fiscalização (Auditoria DACON (ano) (trimestre) que
tiverem ligação à formação de florestas ou silvicultura, por constituírem insumo
na produção da celulose, devem gerar direito a crédito de PIS/COFINS. Portanto, o
DD deve ser reformado de modo a restabelecer os créditos da empresa.
e)crédito decorrente de produtos adquiridos de terceiros: a Fiscalização afirma
que não dá direito a crédito itens tais como clonagem, pesquisa, tratamento do
solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio e colheita. Mas
a empresa só apropria créditos decorrentes de bens/serviços adquiridos de
terceiros, não se apropriando de créditos sob sua própria mão de obra. Todos os
serviços citados só compuseram a base de cálculo dos créditos porque foram
adquiridos de terceiros. As próprias planilhas elaboradas pela Fiscalização
comprovam a assertiva, ao indicarem o prestador de serviço e número da
respectiva NF cujos créditos foram glosados. Desta forma, resta patente a
improcedência da glosa sob essa rubrica, devendo ser reformado o DD.
f)crédito sobre fretes: disse o Fisco que quaisquer serviços de transporte não
relacionados à entrega de mercadorias diretamente aos clientes não podem ser
considerados como sendo insumo. Seguindo esta orientação dada pela COSIT
acerca do termo, entre outros, não foram considerados como insumo:
armazenagem/transporte de papel e logística. Tal argumento é improcedente.
Neste item não há diferença entre o frete pago na aquisição de insumos, na
transferência de produtos em elaboração ou para colocação do produto acabado
no estabelecimento vendedor. Todos estes gastos são tidos como custo de
produção (art. 187, II, da Lei n° 6.404/1976), constituindo insumos, cujo crédito é
assegurado pelo inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. O
inciso IX do art. 3o dessas leis assegura apenas o frete que constitui uma despesa
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
7
de venda, que é o frete pago pelo vendedor para entregar o produto ao
comprador. Os gastos de frete da empresa, portanto, até o momento em que o
produto está colocado à venda, mesmo se este frete for despendido após o
produto estar acabado, irão integrar o custo da mercadoria ou produto vendido
(art. 187, II, da Lei no 6.404/1976). Em todos os casos, o frete é tido como custo
de produção ou fator de produção, enquadrando-se no conceito de insumo. Deve
ser reparado o DD de modo a restabelecer na integralidade os créditos da
empresa que foram glosados referentes a fretes, sem qualquer exceção.
6 Fls. 7 5) Créditos vinculados à receita de exportação: é inequívoco o direito ao
crédito de COFINS em relação à parcela de insumos que se encontram vinculados
à receita de exportação. O creditamento de COFINS sobre os custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação é assegurado de forma ampla pelo
art. 6o, § 3° e art. 15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, que não impõem qualquer
condição adicional para o gozo do direito. Trata-se de empresa exportadora de
pasta de celulose, sendo que todos os custos que estejam vinculados à receita de
exportação, o que sem dúvida incluem os insumos florestais e os fretes, conferem
crédito de COFINS nos moldes dos dispositivos aludidos.
6) Conclusões:
a)é inaplicável ao caso o ADI SRF no 22/2002 para apuração do índice de rateio
proporcional no que tange às receitas de exportação e mercado interno, haja vista
que referida norma trata de norma isentiva; b)a empresa reconheceu créditos de
bens e serviços utilizados como insumo no seu processo produtivo no momento
oportuno, ou seja, no momento da entrada em seu estabelecimento, do insumo
adquirido, pois operou-se a tradição da coisa; c)ainda que assim não fosse, a
legislação faculta ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os créditos de bens
e serviços em meses subsequentes (§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), o que foi desconsiderado pelo Fisco; d)é inaplicável ao caso as INs
SRF nos 247/2002 e 404/2004, pois trazem em seu bojo equivocado conceito de
insumo, pois adotam analogicamente o conceito de insumo relativo a não-
cumulatividade do IPI, restringindo, sem qualquer base legal, o direito creditório
da empresa; e)a empresa tem direito a créditos de PIS/COFINS, seja em razão dos
bens e serviços serem parte indispensável do processo produtivo (insumos), seja
em razão das reservas florestais, mesmo estando classificadas contabilmente
como ativo imobilizado, sujeitos à exaustão, pois quando da sua utilização, serão
também insumos; f)também ensejam créditos aqueles bens ou serviços
adquiridos de terceiros, inclusive no caso vertente; g)os fretes suportados durante
todo o processo de produção ensejam direito ao crédito, inclusive aqueles
destinados à aquisição de matéria-prima, destinados à transporte dos produtos
em fase de produção entre os estabelecimentos da própria empresa, bem como
aqueles que foram realizados durante o processo de formação das reservas
florestais que compõe o ativo imobilizado, pois esse constituem-se custos de
produção; h)todos os custos vinculados à receita de exportação, considerando
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
8
que se trata de empresa exportadora de pasta de celulosa, conferem crédito de
PIS/COFINS.
7) Pedidos:
a)requer a realização de diligência e perícia, nos termos do inciso IV do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972. Tal diligência/perícia é necessária para a comprovação
da real natureza de cada bem/serviço adquiridos pela empresa, como eles são
empregados 7 Fls. 8 no processo produtivo, que estes são efetivamente usados
nos estabelecimentos produtores e industriais, que são custos de produção, que
foram contabilizados como tal, dentre outras informações indispensáveis para
assegurar o direito ao crédito, bem como buscar a verdade material. Indica
peritos e formula quesitos; b)diante da robusta comprovação de que os gastos
realizados pela empresa são efetivamente indispensáveis, necessários à produção
de seus bens destinados à venda, requer, em preliminar, a nulidade do DD e, por
conseguinte, o acolhimento de sua manifestação. Devem ser reconhecidos na
integralidade os créditos que foram glosados, seja com fundamento no valor de
aquisição dos bens/serviços utilizados como insumos para a produção da celulosa,
seja baseado nos encargos de exaustão.

A Delegacia Regional de Julgamento o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo
do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como da não
homologação das compensações tencionadas, deve ser afastada a pretensão de
declaração de nulidade do ato administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008
a
31/03/2008
ENTENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
E
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
9
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa
jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração.
1 Fls. 2 REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL. Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento/compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e
NT).
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EXPORTAÇÃO.
FATO
GERADOR.
ASPECTO
TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem
registrado no ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta,
deve ser objeto de encargos de exaustão, que não dão direito a crédito por falta
de previsão legal.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o
frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de
bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
10
O feito foi convertido em diligência, o qual a contribuinte se manifestou pela
procedência do pleito.
Posteriormente, em novo pedido, requer que seja aplicado o entendimento das
decisões proferidas nos processos no 19515.720869/2012-44 e n. 19515.723009/2012-62, diante
desses serem os processos de auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele conheço, alega a contribuinte em sua peça de
defesa:

As glosas dos créditos foram fundadas nas seguintes razões, em resumo: (i)
falta de observância do Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 22, de 5.11.2002, na
apuração do índice de rateio proporcional relativamente às receitas de
exportação e do 1 de 6 mercado interno; (ii) falta de observância do momento
da emissão da nota fiscal como critério legal de imputação temporal dos créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas; (iii) aproveitamento
extemporâneo de créditos sem a retificação do DACON e da DCTF; e (iv)
aproveitamento de créditos na aquisição de bens e de serviços que não se
enquadram no conceito de insumos do inciso II, do art. 3o, das Leis n. 10637, de
30.12.2002 e n. n. 10833, de 29.12.2003, de acordo com as Instruções Normativas
SRF n.
247, de 21.11.2002 e n. 404, de 12.3.2004.
Os créditos em discussão foram auditados pelo fisco no procedimento fiscal n.
008.1.90.00-2012-00237-1, que teve como objeto a fiscalização dos diversos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensações apresentados pela
requerente para a utilização dos saldos de créditos da COFINS, do 4o trimestre de
2006, 1o e 2o trimestres de 2008 e do 4o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de
2011; e da contribuição ao PIS, do 1o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de 2011.
As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização resultaram não apenas no
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensações,
mas, também, na apuração de insuficiências de recolhimentos das contribuições,
que deram origem aos autos de infração controlados nos processos n.
19515.720869/2012-44 e n. 19515.723009/2012-62.
Adianta-se que, nos processos administrativos n. 19515.720869/2012-44 e n.
19151.723009/2012-69, as insuficiências de recolhimento das contribuições já
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
11
foram julgadas, com a declaração, em caráter definitivo na esfera administrativa,
da nulidade do trabalho de fiscalização.
Assim, e tendo em vista que o indeferimento do direito creditório neste processo
decorreu dos mesmos motivos e do mesmo trabalho de fiscalização que
originaram as exigências debatidas nos processos n. 19515.720869/2012-44 e n.
n. 19151.723009/2012-69, impende reconhecer, por coerência, a necessidade do
cancelamento do r. despacho decisório neste caso. Veja-se.
Em primeiro lugar, mencione-se o acórdão n. 3202-001.617, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, no processo
n. 19515.720869/2012-44 (doc_comprobatorios0001). Em r. decisão, o c. órgão
julgador examinou autos de infração lavrados pelo Fisco para a exigência da
contribuição ao PIS, dos meses de janeiro a dezembro de 2008, e da COFINS, de
outubro a dezembro de 2008, a partir das insuficiências de recolhimento das
contribuições apuradas no procedimento 2 de 6 fiscal n. 008.1.90.00-2012-00237-
1 . O cancelamento das exigências, no caso, decorreu da declaração da nulidade
do trabalho fiscal, conforme a ementa reproduzida abaixo:
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF.
Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos,
devem ser anuladas ambas as decisões para evitar supressão de instância e
permitir que seja proferido novo despacho decisório. Recurso voluntário provido
em parte” No acórdão, redigido pelo relator ad hoc, o il. Senhor Charles Mayer de
Castro Souza, subscrito pela unanimidade dos il. Conselheiros, a c. 2a Turma
Ordinária adotou o entendimento de que o aproveitamento extemporâneo dos
créditos das contribuições não cumulativas não dependeria da prévia retificação
da DACON e da DCTF.
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
12
Assim, e entendendo que a correta apreciação da legitimidade das exigências
fiscais dependeria da verificação da origem e da natureza dos créditos
extemporâneos tomados pelo contribuinte – o que não foi fora feito pela DRF ou
pela DRJ -, a c. Turma decidiu, corretamente, por anular as exigências fiscais. As
demais questões discutidas no processo foram declaradas prejudicadas. Veja-se:
“Em consequência do provimento do recurso voluntário nessa parte, entendo
que se faz necessário anular o acórdão recorrido e o despacho decisório, na
medida em que nem a DRF nem a DRJ apreciaram o mérito dos créditos
extemporâneos da recorrente, por julgarem que seria vedado tal possibilidade.
Caso julgássemos o mérito dos valores não apreciados pela DRF e pela DRJ,
estaríamos suprimindo duas instâncias.
Destaco, por fim, que fica prejudicada a análise das demais questões trazidas no
recurso voluntário (a respeito das quais não emitimos nenhum juízo), por conta
do acolhimento da tese quanto à possibilidade de desconto de créditos
extemporâneos.
3 de 6 É necessário, portanto, a emissão de novo despacho decisório, para que a
DRF possa examinar – além dos créditos já examinados – os valores
extemporâneos constantes do pedido de ressarcimento, dado que o CARF não
pode realizar julgamento por partes.
Por essa razão, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para, reconhecendo a possiblidade da apuração de créditos
extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão recorrido,
determinando à DRF que apure – além dos créditos já examinados – a
procedência ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para
apresentar documentos, se necessário.” (grifos da requerente)
Realmente, uma vez afastados os motivos jurídicos que deram o azo ao
lançamento, e considerando a impossibilidade de que a Turma Julgadora inovasse
nos seus fundamentos (art. 18, parágrafo 3o, do Decreto n. 70235), mostrava-se
imperativa, dada a precariedade do trabalho fiscal, a declaração da nulidade do
auto de infração.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que um processo é reflexo do outro,
vejamos o despacho de e-fl. 6449:
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
13

Pois, bem, verificando o mencionado processo, assim ele foi julgado pela Turma
3201 do CARF, vejamos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa: CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, §
4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode
ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ
se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas
ambas as decisões para evitar supressão de instância e permitir que seja proferido
novo despacho decisório. Recurso voluntário provido em parte.
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
14
Número da decisão: 3202-001.617

Posteriormente a PGFN manejou Recurso Especial para 3a CSRF, que assim julgou o
feito:
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
Número da decisão: 9303-004.550
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal e Demes Brito, que lhe
deram provimento.

Dessa forma, entendo que o processo de auto de infração é prejudicial a esse,
sendo que deveriam ter seu julgamento em conjunto para que não tivessem julgamentos
conflitantes.
Diante de tal forma, por entender da prejudicialidade, adoto o entendimento
proferido nos processos acima, para que se tenha segurança jurídica e não existam decisões
dispares sobre o mesmo assunto, já que um processo é reflexo do outro para “reconhecendo a
possibilidade de apuração de créditos extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão
recorrido, determinando à DRF que apure – além dos créditos já examinados - a procedência ou
não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos, se
necessário.”
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.648 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000260/2010-11
15
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto por dar parcial provimento reconhecendo para
anular o despacho decisório e o acórdão recorrido, determinando à DRF que apure a
procedência ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar
documentos, se necessário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 7096
DF CARF MF
Original